Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-40.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DENILSO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 061.302.441-93 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014673-40.2021.8.11.0041

APELANTE:

DENILSO PEREIRA DE NOVAIS

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENILSO PEREIRA DE NOVAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante aduz que “
vindicou pela suspensão dos autos afim de que a cliente fosse localizada, uma vez que encontrava-se em lugar incerto e não sabido”
(sic).

Sustenta que é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para dar andamento no feito/compareça a perícia designada, e que mesmo informando a ausência do seu cliente, foi surpreendido ao ser intimado da extinção da ação.

Informa que obteve notícias que o seu cliente está incomunicável na zona rural.

Registra que não desistiu da prova pericial, sendo este o único meio de prova para comprovação do seu direito.

Sustenta que para a extinção da ação sem julgamento do mérito por abandono de causa, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente e quede-se inerte no prazo de 48h.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente por meio de oficial de justiça, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 153847304).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 153847307).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 154980159)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor
”(...) não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o

regular andamento do feito. Além disso, a parte autora possui advogado constituído nos autos, que está sendo intimado de todas as decisões, mas este também não se manifestou. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito”
(Id 153847302).

Contra essa decisão, a parte autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, mesmo informando a ausência do seu cliente, foi surpreendido ao ser intimado da extinção da ação, sendo ser imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para dar andamento no feito/compareça a perícia designada.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
26/04/2021
, sendo que a parte requerida, devidamente intimada, apresentou contestação em
10/05/2021
(Id 153847273).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 153847278), ocasião em que foi designada a realização de perícia para o dia
19/04/2022
, que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do mesmo, conforme informado pelo médico perito (Id 153847294).

O patrono da apelante manifestou-se informado que a parte autora encontra-se em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual requereu a suspensão dos autos por 180 (cento e oitenta dias) para a sua localização (Id 153847297), seguindo-se de agendamento de nova data para a realização do ato (Id 153847298), qual seja,
19/10/2022

(Id 153847778).

Ato contínuo, o juízo determinou: “
Intime-se a parte autora pessoalmente através de carta de intimação, bem como a requerida por meio de seus advogados para que compareçam no Auditório do Fórum de Cuiabá

(...)”
(Id 153847298); a intimação foi feita pelo Correio no endereço indicado pelo autor, porém, o AR foi devolvido sem cumprimento por motivo “
endereço insuficiente
” (Id 153847300).

Em seguida, sobreveio a r. sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º do CPC (Id 153847302).

Consoante acima mensurado é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica nas duas oportunidades. Ocorre que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte autora ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).”
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023